Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-97.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701264-97.2018.8.07.0005 RECORRENTE: NEI JAPUR RECORRIDO: TIAGO JOSE DAGA, MARILHA EVANGELISTA BELTRAO DAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. ÁREA RURAL. IMÓVEIS LINDEIROS. CERCAMENTO DE ÁREAS LIMÍTROFES. INVASÃO DE ÁREA PARTICULAR E POSSUÍDA PELO VIZINHO. ESBULHO E POSSE. PROVA. ÔNUS DO POSTULANTE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. GLEBA DE TERRA INSERIDA NA ÁREA LITIGIOSA. POSSE E DETENÇÃO. AFERIÇÃO. DEMANDADO. ARRENDATÁRIO DE TERRAS PÚBLICAS. CERCAMENTO DA ÁREA ALÉM DOS LIMITES DAS PROPRIEDADES. EVIDENCIAÇÃO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO POR ENGENHEIRO AGRIMENSOR. PROTEÇÃO OBTIDA EM AÇÃO PRECEDENTE. EXTRAPOLAÇÃO DA TUTELA ALCANÇADA. DECISÃO ALHEIA AO VIZINHO QUE NÃO PARTICIPARA DA RELAÇÃO PROCESSUAL ANTECEDENTE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. LIMITAÇÃO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONCESSÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, sua subsistência e o esbulho que a vitimara, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detinha fisicamente o imóvel cuja posse é disputada e que fora alcançada por atos turbativos e esbulhativos praticados pela parte ré, o direito possessório que invocara resta guarnecido de sustentação, determinando o acolhimento do pedido possessório que formulara (NCPC, arts. 373, I, e 561, I). 2. Quem, ultrapassando os limites da posse que legitimamente exerce, cujo direito emerge de contrato de concessão de uso conferido pelo Poder Público, adentra os limites do imóvel particular e a área pública possuídos legitimamente por outrem e neles erige cercamento divisório com lastro em demarcações que acabam por invadir área lindeira estranha ao título que ostenta, comete esbulho qualificado pela simples ocupação do que não lhe pertence ou sobre o qual exerce atos de posse, sujeitando-se à atuação da proteção possessória assegurada ao legítimo possuidor e detentor de justo título pelo travejamento legal que resguarda a posse como exteriorização de ato inerente ao domínio. 3. Conquanto a colocação de marcos e cercas na divisa entre áreas rural (pública e particular) tenha sido empreendida com lastro em medições administrativas e mediante autorização judicial obtida em ação precedente, inviável seja ratificado o ato em desconsideração à situação fática possessória existente, mormente se aferido, mediante prova técnica produzida durante a instrução processual, que o cercamento empreendido adentrara área inserida em imóvel detido e possuído pelo vizinho - legítimo possuidor e detentor - estranha à lide antecedente, determinando, pois, sejam tutelados os direitos do possuidor esbulhado de molde a lhe ser assegurada a recuperação da área molestada, nos limites da gleba de terra identificada como invadida. 4. Como marco inerente ao devido processo legal, a eficácia preclusiva subjetiva da coisa julgada é limitada pela composição das angularidades processuais, pois não pode alcançar terceiro estranho ao processo, notadamente para prejudicar, derivando que, conquanto tenha obtido título assegurando-lhe a posse da área que fizera o objeto da ação que promovera, o beneficiado pelo título somente está legitimado a realizar o comando judicial nos estritos limites do resolvido em compasso com a composição passiva da ação que promovera, não ostentando lastro para, com base na prestação alcançada, adentrar área não compreendida pela decisão obtida e possuída por terceiro estranho à relação processual originária, e, assim agindo, incorre na prática de esbulho, pois ingressar em imóvel sobre o qual não detém título de posse. 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a inversão dos ônus sucubenciais e, no complemento, a fixação de honorários recursais em seu favor, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil, e ao enunciado 619 da Súmula do STJ, asseverando, em síntese, que o acordão combatido, ao beneficiar os recorridos com o provimento reintegratório em terras públicas, exarou vulneração à coisa julgada, e ao referido enunciado sumular, que define como sendo indevida a ocupação irregular de bem público. Pede a reforma do acordão combatido, mantendo-se incólume a sentença singular que julgou improcedente a ação possessória. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 506 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 13096223): (...) Como cediço, a eficácia preclusiva subjetiva da coisa julgada é limitada pela composição das angularidades processuais, pois não pode alcançar terceiro estranho ao processo, notadamente para prejudicar, derivando que, conquanto tenha obtido título assegurando-lhe a posse da área que fizera o objeto da ação que promovera, o beneficiado pelo título somente está legitimado a realizar o comando judicial nos estritos limites do resolvido em compasso com a composição passiva da ação que promovera, não ostentando lastro para, com base na prestação alcançada, adentrar área não compreendida pela decisão obtida e possuída por terceiro estranho à relação processual originária, e, assim agindo, incorre na prática de esbulho, pois ingressar em imóvel sobre o qual não detém título de posse. Destarte, apurado que o apelado, valendo-se do título obtido, extrapolara seus limites subjetivos e objetivos, incursionara pela prática de esbulho, pois adentrara as áreas possuídas legitimamente pelos apelantes, devendo o ilícito ser corrigido via da prestação possessória almejada. Conseguintemente, deixando a sentença vergastada de proceder a resolução da controvérsia nos estritos limites da demanda possessória vindicada, posto que desconsiderara os preceitos normativos incidentes sobre o litígio em questão – notadamente da constatação da melhor posse exercida sobre a área nomeada e eventual esbulho praticado –, deve ser reformada para seja conferido aos autores/apelantes, possuidores e detentores legítimos da área rural invadida, a tutela possessória reclamada de molde a corrigir a violação do direito possessório cometido pelo réu/apelado em face do vizinho lindeiro, que, na condição de possuidor esbulhado, deve ter recuperada a posse da área molestada. O recurso formulado pelos autores, portanto, deve ser provido para sejam reintegrados na posse do imóvel nomeado, nos estritos limites da área de invasão identificada pela perícia técnica produzida. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada contrariedade ao enunciado 619 da Súmula do STJ, pois ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028